Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-35.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-35.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.175.483-13 (APELANTE), CATIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 013.402.870-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DESERÇÃO REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. PRETENSÃO REVISIONAL AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADOS E DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse do bem móvel (veículo automotor) nas mãos da credora, com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença reconheceu a constituição em mora do devedor com fundamento no envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. (i) Se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida por
“endereço inexistente”
, é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) Possibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão; (iii) Abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade, pois o recurso impugnou expressamente o fundamento da sentença, e a de deserção, ante a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §1º, VI).

4. Também rejeitada a alegação de deserção, pois o Apelante litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, deferida expressamente na sentença, o que afasta a obrigatoriedade de preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

5. Conforme o Tema 1.132/STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou devolução por motivo como
“endereço inexistente”
. O dever de atualização cadastral é do devedor.

6. Juros remuneratórios pactuados em 1,83% a.m., abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m.), e capitalização expressa, admitida pelo STJ para contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000. Ausência de abusividade.

7. A inadimplência é incontroversa, sendo de rigor a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento. 2. Compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor. 3. Juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado e capitalização expressa não configuram abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º-4º; CPC, arts. 98, §1º, VI, 1.007, 1.010, II e III; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP; TJ-GO, AI 5155077-92.2024.8.09.0051; TJ-DF, AC 0703495-67.2022.8.07.0002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
, que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Inconformado, o Apelante apresentou razões de recurso em ID. 303512390, sustentando, em síntese, a ausência de constituição válida em mora e a abusividade das cláusulas contratuais, pleiteando a reforma da sentença.

O apelado apresentou
contrarrazões
, arguindo,
preliminarmente
, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e deserção, diante da ausência de preparo. No mérito, defendeu a regular constituição em mora, a validade da notificação extrajudicial e a impossibilidade de revisão contratual sem prévia purgação da mora, pugnando pela manutenção integral da sentença e condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Instituição Apelada postula o não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, o qual, à luz do art. 1.010, II e III, do CPC, exigem que as razões de apelação exponham, com clareza, os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da decisão.

No caso em comento, ainda que as razões recursais tenham, em essência, reiterado a matéria defensiva, dirigem-se diretamente contra o núcleo decisório adotado pelo juízo
a quo,
especialmente no que toca à constituição em mora. O Apelante sustenta que a notificação extrajudicial retornou com a informação de
“endereço inexistente”
e que, portanto, não foi entregue ao devedor, não podendo ser considerada válida para constituição em mora. Acrescenta que não se poderia transferir ao consumidor o ônus de manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

Ora, a sentença expressamente reconheceu a validade da notificação com base no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio ao endereço constate no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou a devolução com anotação como
“mudou-se”, “endereço insuficiente”
ou
“inexistente”,
incumbindo ao devedor à atualização cadastral. Assim, é inequívoco que o recurso ataca precisamente esse fundamento, buscando afastar a aplicação da tese repetitiva e impedir interpretação diversa do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por essa razão, rejeito a preliminar de não conhecimento.

Ainda, suscitou a deserção do recurso, afirmando que não houve comprovação do preparo, à luz do art. 1.007 do CPC.

No entanto, a certidão de ID. 304399369 atesta que o Apelante litiga sob o pálio da gratuidade e a sentença registrou expressamente a concessão do benefício, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
“ante o deferimento da justiça gratuita.”.

O art. 98, § 1º, VI, do CPC, assevera que o benefício da justiça gratuita abrange
despesas recursais
,
inclusive preparo
, salvo revogação – hipótese não evidenciada nos autos.

Assim, inexiste deserção, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
firmou Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária com a instituição
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, no valor de R$ 20.275,55, a serem pagos em 41 parcelas mensais de R$ 494,55, sendo alienado o veículo
FORD/FIESTA FLEX, ano 2010/2011, placa NJU 8315, RENAVAM nº 00212691236.
Após a inadimplência do Apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

A liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida e, após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte sentença:

“(...)O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, tornando desnecessária a produção de outras provas.

A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, é o meio processual adequado para o credor fiduciário reaver o bem alienado em garantia, em caso de inadimplemento do devedor. Para tanto, exige-se a comprovação da mora e a existência do contrato de alienação fiduciária.

No caso em tela, o contrato de financiamento com alienação fiduciária restou comprovado pelo documento de ID 168687074.

Quanto à mora, o autor comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço do requerido (ID 168687081), cumprindo o requisito do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1132, é clara ao dispor que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Assim, ainda que a notificação tenha retornado com a informação de "Numeração irregular/inexistente" (ID 168687081), o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, sendo irrelevante o fato de o requerido não ter recebido a notificação. Caberia ao requerido manter seu endereço atualizado junto ao credor, o que não ocorreu.

As alegações do requerido sobre a abusividade das cláusulas contratuais não merecem prosperar. Isso porque, não houve a purgação da mora, requisito essencial para a discussão de eventuais ilegalidades contratuais em sede de ação de busca e apreensão. Além disso, o requerido não demonstrou, de forma concreta, a existência de abusividade nas taxas de juros ou em outros encargos contratuais.

Nesse sentido:

(Acórdão 1953797, 0738617-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.)

Portanto, restando comprovada a mora do requerido e a validade do contrato de alienação fiduciária, a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
para confirmar a liminar concedida e consolidar a posse nas mãos do autor do veículo em discussão nestes autos
.

Condeno a parte vencida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. (...).”
(ID. 203512388).

A controvérsia recursal versa sobre ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a liminar de apreensão e consolidando a posse do bem nas mãos da instituição financeira.

Vejo que
razão não lhe assiste.

Conforme prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No mesmo sentido, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei de n. 911/69, dispõe que:
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Como se vê, a partir do referido TEMA, pacificou-se o entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo
irrelevante o efetivo recebimento
ou a
devolução
por
“ausente”
,
“mudou-se”
,
“endereço inexistente”
ou anotação equivalente.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação foi
remetida ao endereço indicado pelo próprio apelante no instrumento contratual
, qual seja
Rua Mangabeira, nº 3, Bairro Jardim Alvorada, Campo Novo dos Parecis/MT, CEP.: 78.360-000.

A instituição financeira comprovou que a notificação enviada ao referido endereço

retornou com a anotação

“não existe o número”.

É dos autos que o endereço fornecido pelo Apelante, por ocasião da contratação junto à instituição financeira, mostrou-se insuficiente para a sua localização, sendo certo que incumbia ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor, ônus que não foi por ele cumprido.

Nesse sentido, os Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. ENVIO À ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA . DECISÃO MANTIDA. 1. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ definiu, no Tema 1.132, que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1 .951.662/RS e Resp 1.951.888/RS, 2ª Seção, j . 09/08/23). 2.
Evidenciado que a correspondência relativa à notificação extrajudicial foi enviada ao exato endereço indicado pelo devedor fiduciante no contrato por ele assinado, mesmo que não tenha sido entregue em virtude de devolução pelo motivo ?endereço insuficiente?, resta configurada a mora, nos moldes previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 .
3. Em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovado o inadimplemento ou a mora, nos termos do § 2º do art. 2º da mesma norma, o credor fiduciário poderá realizar pleito visando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será liminarmente concedida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5155077-92.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO . TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA . CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1 .132/STJ). 2. No presente caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3 . O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001643-19.2015.8 .08.0050, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível) Destaquei

No tocante à
pretensão revisional
, verifica-se o contrato firmado entre as partes
estipula juros remuneratórios de 1,83% ao mês,
com
capitalização diária expressamente,
como se pode ver na cláusula
“1”:
“...
com juros remuneratórios calculados di
ariamente até o vencimento de cada parcela, de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior)”.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
“...A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

No que se refere aos
juros remuneratórios
, constatado que, na data da contratação, a taxa média divulgada pelo BACEN era de
1,91%
ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), ligeiramente superior à pactuada
, não há que se falar em abusividade
, pois o percentual contratado se encontra
dentro do patamar de mercado
e não foi demonstrada onerosidade excessiva apta a desequilibrar a relação contratual.

Necessário ressaltar, ainda, que a mera propositura de ação revisional, ou a
invocação genérica de abusividade
, não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ). No caso, a inadimplência foi incontroversa, não havendo
pagamento das parcelas desde maio de 2024
, razão pela qual a consolidação da propriedade do bem em favor do credor é medida que se impõe.

Assim, a sentença está em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência dominante,
não havendo vício capaz
de ensejar sua reforma. A manutenção do
decisum
é medida que prestigia a segurança jurídica, a boa-fé contratual e o equilíbrio nas relações de crédito.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
,
mantendo incólume a sentença.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025